Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS. AGIOTAGEM, USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DE PREPARO. DESNECESSIDADE.
I - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
II - Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam haver sido adquirido com proveito de crimes de usura e lavagem de dinheiro, inviável a restituição antes de proferida a sentença penal, tampouco a nomeação da apelante como fiel depositária do bem.
III - Não há que se falar em preparo na apelação criminal.
IV - Recurso conhecido e não provido.